Tribunal: TJDFT
Processo: 0731924-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0731924-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDER CARVALHO MORAIS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Walder Carvalho Morais contra decisão proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível de Sobradinho, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos da ação de repactuação de dívidas com pedido de tutela provisória de urgência. A agravante sustenta que possui mais de setenta e cinco por cento (75%) de sua renda comprometida com dívidas, o que compromete sua subsistência e a de sua família. Argumenta que o juízo de origem indeferiu o pedido de gratuidade sem oportunizar a juntada de documentos comprobatórios, contrariando o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Alega ainda que é idosa, pessoa com transtorno do espectro autista (TEA), responsável pelo cuidado de dois filhos com o mesmo diagnóstico, sendo um deles em tratamento contra tumor cerebral raro, o que agrava sua situação de vulnerabilidade. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça, inclusive em sede de tutela antecipada, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, caso tenha sua subsistência comprometida devido aos empréstimos bancários contraídos. Quanto ao outro requisito apontado acima, no que se refere benefício da gratuidade de justiça, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. A referida benesse está normatizada entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante aufere rendimentos líquidos mensais no valor de R$ 9.664,47 (nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos). Todavia, em que pese o valor expressivo da remuneração líquida, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça não pode se pautar exclusivamente por critérios objetivos, devendo considerar as circunstâncias pessoais e familiares do requerente. Assim, embora o agravante perceba rendimentos líquidos mensais no valor de R$ 9.664,47 (nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e quarenta e sete centavos), é certo que o deferimento da gratuidade da justiça não se limita à aferição de patamares financeiros fixos, devendo considerar a realidade concreta do requerente. No caso em exame, constata-se que o agravante é idoso e responsável pelo sustento de dois filhos, sendo um deles diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o outro em tratamento contra um tumor cerebral raro, já submetido a procedimento cirúrgico de craniotomia com ressecção de lesão intra-axial. Tais condições impõem despesas extraordinárias e contínuas, que comprometem significativamente a capacidade financeira do agravante, mesmo diante de sua renda atual. A presença de doenças graves e crônicas no núcleo familiar, especialmente aquelas que demandam acompanhamento médico contínuo, terapias especializadas e intervenções cirúrgicas de alta complexidade, impõe despesas extraordinárias e recorrentes, que comprometem substancialmente a capacidade financeira do agravante. Diante desse cenário, entende-se que as condições de saúde dos filhos do agravante, aliadas à sua idade avançada, são suficientes para justificar o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, pois a excepcionalidade das despesas médicas e familiares é fator relevante na análise da hipossuficiência. Portanto, os documentos colacionados parecem suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Dessa forma, defiro o pedido de antecipação de tutela postulado, para conferir ao agravante os benefícios da gratuidade de justiça. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de agosto de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator